Tribunal: STF
Processo: STP 656
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. BLOQUEIO INDEVIDO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ANÁLISE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O JUÍZO DE MÉRITO DA CAUSA. ALEGADA A GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo Município de Boa Viagem (CE), em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0807126-96.2017.4.05.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio da qual foi deferido pedido de efeito suspensivo requerido pela União para impedir a liberação de precatórios (2017.81.05.023.200003 e 2017.81.05.023.200002) relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF.
    O Município requerente narra que a despeito de recente decisão desta Corte, datada de 31/08/2020, na STP 637, reconhecendo seu direito de prosseguir com o cumprimento da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0, o desembargador Tribunal Regional, relator do referido Agravo de Instrumento, deferiu a liminar acolhendo argumento sobre suposta ilegitimidade do Município para executar a sentença coletiva que condenou a União a realizar o ressarcimento de recursos do FUNDEF.
    Em vista disso, pretende a suspensão, inaudita altera pars, dos efeitos da decisão ora impugnada. Sustenta a presença de periculum in mora decorrente do atraso no pagamento dos precatórios, o que impede o acesso imediato da população local ao serviço público essencial de educação, lesionando sobremaneira a ordem administrativa educacional e a economia pública. Sustenta que, “como ponderado pela Procuradoria-Geral da República em parecer exarado na STA nº 862/PI, ‘a decisão impugnada repercute diretamente na capacidade do ente estatal de desenvolvimento dos serviços públicos, em especial, os de educação fundamental, pois impede o acesso imediato a verbas reconhecidas, por decisão judicial definitiva, como devidas pela União”. 
    Aduz que independente da legitimidade do Ministério Público, esta Corte Suprema já reconheceu que também o Município é entidade legítima para a execução. Argumenta, ainda, que em demandas análogas, tais como a STP 66, esta Corte já assentou entendimento no sentido do descabimento da suspensão das execuções da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública supracitada.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação deste pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo. Com efeito, a presente causa aborda o repasse de verbas relativas ao FUNDEF pela União aos demais entes, com fundamento em alegada prevalência do direito à educação (art. 212 da Constituição Federal).
    Verifico, preliminarmente, que o presente pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou a anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, utilizado como instrumento para reapreciação judicial. O requerente pretende tão somente a suspensão da eficácia da decisão contrária ao Poder Público Municipal, fundamentando seu pleito no risco à ordem administrativa, à economia municipal e à prestação dos serviços públicos de educação. Desse modo, revela-se adequada a via eleita, eis que presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente.
    De saída, pontuo que a utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1991; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como causas de pedir da suspensão, a própria lei indica causas de “natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais” e que se revelam como “conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto” (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, verbis:
    “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/5/2016).
    In casu, a controvérsia deriva da liberação ou não de precatórios originados do cumprimento de sentença coletiva, proferida nos autos da ACP 1999.61.00.050616-0, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF. Ocorre que a referida liberação dos precatórios restou obstada por liminar com fundamento em suposta ilegitimidade municipal para a execução do julgado coletivo.
    Verifico que o município requerente já possui ordem liminar a seu favor emitida no bojo da STP 637, de relatoria do Min. Dias Toffoli, meu antecessor nesta Presidência (e-Doc. 03), permitindo que o cumprimento da sentença coletiva siga normalmente curso. Essa decisão está em conformidade com pacífico entendimento desta Corte sobre o dever da União de suplementação de recursos do FUNDEF (STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658 AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050 AgR / CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. Fachin).
    Assim, ao menos em uma análise perfunctória, não revela razoável consentir com a continuidade da violação à direito já reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e cuja titularidade é, em verdade, da população local, porquanto relativos às verbas com destinação vinculada à promoção da educação. Permitir a permanência de entrave à liberação dos valores é, em última análise, coadunar com a perpetuação de danos há muito experimentados pelos cidadãos dos Municípios. Reconheço presente, portanto, o “periculum in mora”.
    Outrossim, ressalta-se que a autorização, concedida nos autos da STP 88, por decisão do Ministro Dias Toffolli, para que o Ministério Público Federal prosseguisse com a execução da sentença coletiva, não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. Portanto, não há que se falar em atribuição exclusiva ao Ministério Público Federal para a execução do julgado da ACP 1999.61.00.050616-0. Com efeito, sendo o Município o titular do interesse jurídico discutido, como destinatário das verbas executadas, caracteriza-se sua legitimidade para agir. 
    Desse modo, por se tratar de questão já conhecida e decidida pelo Supremo Tribunal Federal, é de se concluir pela presença inequívoca também de fumus boni iuris a ensejar a concessão da suspensão de tutela.
    Ex positis, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos Agravo de Instrumento nº 0807126-96.2017.4.05.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
    Comuniquem-se com urgência.
    Após, notifique-se a parte interessada para manifestação. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente